Tribunal: TJMT
Processo: 1005157-56.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005157-56.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anistia]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), GIRAMUNDO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 04.642.657/0001-03 (AGRAVANTE), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DA MEDIDA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando qualquer ilegalidade a justificar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº. 1005157-56.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: GIRAMUNDO COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA -ME

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
Giramundo Comércio e Transportes LTDA – ME
contra decisão proferida por esta Relatora, que, nos autos do
Agravo de Instrumento
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, deferiu o pedido de efeito suspensivo à decisão recorrida proferida no mandado de segurança impetrado contra ato ilegal atribuído aos Agentes de Tributos Estaduais e Fiscais de Tributos Estaduais, para determinar a suspensão
dos efeitos dos atos coatores, consistente na ordem para que as autoridades impetradas se abstenham de aplicar as disposições contidas no art. 4º da LC 631/2019, no art. 2º do Decreto 274/2019 e dos artigos 14-B e 14-C do Decreto 2.212/2014, com redação dada pelos Decretos 273 e 319/2019 e, assim, de condicionar a formalização da migração/adesão aos benefícios fiscais previstos na LC 631/201 pela impetrante à remissão/anistia do passado, assim como à desistência das demandas judiciais e administrativas ou desconsiderar, para fins de adesão/migração aos novos incentivos, qualquer declaração que eventualmente tenha que ser feita, coercitivamente, pela via eletrônica, para que os benefícios possam ser usufruídos normalmente, até o julgamento final da demanda, pena de incidência das normas do art. 26 da Lei Federal 12.016/09.

A Agravante afirma que, é contribuinte do ICMS, atuante no ramo de transporte rodoviário de carga (exceto produtos perigosos e mudanças), bem como que o mandado de segurança originário tem como objetivo garantir o direito ao acesso à justiça, cláusula pétrea da Constituição da República, ameaçada por ato vinculado de competência das indigitadas Autoridades Fazendárias do Estado de Mato Grosso, com fundamento nos artigos 4º da Lei Complementar nº 631/2019, 2º do Decreto nº 273/2019 e 14 -B e 14 -C do Decreto nº 2.212/2014, com redação dada pelos Decretos nº 273 e nº 319/2019, que dispõem a respeito das condições impostas para o deferimento dos pedidos de remissão e anistia e de migração/adesão aos benefícios fiscais reinstituídos pela Lei Complementar nº 631/2019.

Argumenta que, tais prescrições (frise-se: a serem observadas pelas indigitadas Autoridades Fazendárias) violam o princípio da legalidade ao exigir a desistência das ações judiciais e administrativas não só para a remissão e anistia (cf. art. 4º LC 631/2019), mas também para adesão/migração aos novos benefícios fiscais instituídos pela LC nº 631/2019, de modo que deixa clara a ampliação, inovação e usurpação da competência normativa exclusiva da lei pelos referidos atos infra legais, conforme delimitação expressa pelo art. 84, IV da Constituição da República, que limita o Poder Regulamentar do Presidente da República (art. 84, IV) ao expedir decretos e regulamentos para, exclusivamente, permita a sua fiel execução, não cabendo qualquer inovação normativa – preceito Constitucional Democrático simetricamente insculpido na Constituição Estadual mato-grossense (art. 66, III), ao qual se submetem os atos normativos do Governador de Estado.

Afirma que, a autoridade tida como coatora não será a que fez a lei, mas, sim, a que tomou providências para que ela fosse executada, sendo essas providências tidas como ameaçadoras ao direito da Agravada.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão que concedeu o efeito suspensivo.

Contrarrazões no id. 49360588, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 22 de julho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
Giramundo Comércio e Transportes LTDA – ME
contra decisão proferida por esta Relatora, que, nos autos do
Agravo de Instrumento
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, deferiu o pedido de efeito suspensivo à decisão recorrida proferida no mandado de segurança impetrado contra ato ilegal atribuído aos Agentes de Tributos Estaduais e Fiscais de Tributos Estaduais, para determinar a suspensão
dos efeitos dos atos coatores, consistente na ordem para que as autoridades impetradas se abstenham de aplicar as disposições contidas no art. 4º da LC 631/2019, no art. 2º do Decreto 274/2019 e dos artigos 14-B e 14-C do Decreto 2.212/2014, com redação dada pelos Decretos 273 e 319/2019 e, assim, de condicionar a formalização da migração/adesão aos benefícios fiscais previstos na LC 631/201 pela impetrante à remissão/anistia do passado, assim como à desistência das demandas judiciais e administrativas ou desconsiderar, para fins de adesão/migração aos novos incentivos, qualquer declaração que eventualmente tenha que ser feita, coercitivamente, pela via eletrônica, para que os benefícios possam ser usufruídos normalmente, até o julgamento final da demanda, pena de incidência das normas do art. 26 da Lei Federal 12.016/09.

Em que pesem as alegações da Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida.

Isso porque, conforme consignei na decisão recorrida, no mandado de segurança originário impetrado contra ato supostamente ilegal atribuído aos Agentes de Tributos Estaduais e Fiscais de Tributos Estaduais, a Impetrante/Agravante narra que, por força do artigo 14-B, parágrafos 1º a 5º, e artigo 14-C, parágrafo 1º, do Decreto n.º 273 de 24-10-2019, que regulamentou a Lei Complementar n.º 631/2019, que trata da remissão e anistia de créditos tributários até 31 de dezembro de 2019 e reinstituição dos incentivos fiscais a partir de 1º janeiro de 2020, a Impetrante está sendo compelida a promover a desistência das suas demandas judiciais e processos administrativos, até o dia 30-11-2019, para que possa, optar e aderir ao novo incentivo fiscal concedido a todas as empresas que desenvolvem a mesma atividade econômica da Impetrante, conforme obriga o inalterável Termo de Remissão e Anistia de Benefício preenchido automaticamente no procedimento eletrônico, disponibilizado no
site
da Secretaria de Estado de Fazenda.

Sustentou no
mandamus
, que não figura como objeto da impetração os atos normativos editados pelos Poderes Legislativo e Executivo, mas, sim, o justo receio de que as Autoridades coatoras, em observância de normas que considera inconstitucionais, firam o direito líquido e certo da Impetrante no temido ato de impedimento/indeferimento dos pedidos de remissão e anistia ou migração/adesão aos novos benefícios fiscais instituídos pela Lei Complementar nº 631/2019.

No caso, assinalei que não me parecia ser cabível o mandado de segurança preventivo, porquanto a pretensão de determinar ao Fisco Estadual que se abstenha de aplicar as disposições contidas na Lei Complementar nº. 631/2019, no Decreto nº. 274/2019, bem como no Decreto nº. 2.212/2014, com redação dada pelos Decretos nº. 273 e nº. 319/2019, na análise dos pedidos de remissão e anistia e de migração/adesão aos benefícios fiscais, se assemelha a um verdadeiro salvo-conduto, medida que se mostra inviável nesta seara jurídica.

Isso porque, da leitura da petição inicial, denota-se que a ação mandamental não se volta contra nenhum ato concreto, não há indicação por parte da Impetrante de qual o benefício fiscal estaria sendo alijada, bem como não há indicação de quais ações estaria sendo compelida a desistir/renunciar, cujo objeto seja a discussão de benefícios fiscais instituídos em dissonância ao art. 155, §2º, XII,
g
, da CF, para fazer jus aos benefícios fiscais e ao perdão fiscal previstos na legislação estadual, mas tão-somente visa a determinação para que os Agentes de Tributos Estaduais e Fiscais de Tributos Estaduais se abstenham de aplicar os dispositivos da Lei Complementar n. 631/2019 e Decreto n. 274/2019, sem formular qualquer pedido no sentido de declarar ilegal os dispositivos da legislação estadual.

Salientei que os Fiscais de Tributos Estaduais e os Agentes de Tributos Estaduais, na qualidade de servidores públicos, agem nos estritos limites do permitido pela lei, um dever de ofício da qual não pode se furtar sem que seja responsabilizado agente omisso.

Distingui que os precedentes anexados pela Impetrante/Agravada, nos quais foram concedidas as liminares em sede de mandado de segurança originário neste Tribunal de Justiça, tratam-se de
mandamus
impetrados em desfavor do Governador do Estado de Mato Grosso e do Secretário de Estado de Fazenda, em que impugnam o próprio ato normativo (ato coator) que, neste caso, possui efeito concreto na esfera jurídica dos então Impetrantes, visto que discutem a ilegalidade das normas que determinam a desistência de ações judiciais e administrativas específicas ajuizadas para possibilitar a adesão/migração de benefício fiscal ou remissão e anistia de créditos tributários, o que não é o caso do mandado de segurança que originou o presente recurso.

Desse modo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020